Tribunal: TCU
Processo: 041.396/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 273/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Paraná, relativa ao exercício de 2017. Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, com anuência de seu corpo dirigente, concluiu serem adequadas as recomendações formuladas pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República para sanear as impropriedades identificadas, bem como para mitigar os riscos delas decorrentes, as quais deverão ser acompanhadas nas próximas contas da unidade; considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou concordância com as conclusões alcançadas pela unidade instrutiva; considerando que os fatores motivadores da ressalva no julgamento das contas dos responsáveis foram falta de respaldo em instrumentos de planejamento atualizados e fragilidades nos controles internos administrativos voltados à gestão dos imóveis destinados à reforma agrária nos procedimentos iniciais para aquisição de novos imóveis; inconformidades nos controles sobre a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da unidade; morosidade no processo de prestação de contas das transferências voluntárias; e morosidade na instauração das ações relacionadas à atividade correcional; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso I, 169, inciso III, 207, 208, §2o, e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas de Cleria Figueredo e de Sandro Márcio Fecchio, e dar-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas de Edson Wagner de Souza Barroso e Walter Nerival Pozzobom e dar-lhes quitação; c) dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Paraná; e d) arquivar o processo. 1.Processo TC- Processo 041.396/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Cleria Figueredo (CPF XXX.064.029-XX); Edson Wagner de Sousa Barroso (CPF XXX.827.406-XX); Sandro Marcio Fecchio (CPF XXX.389.479-XX) e Walter Nerival Pozzobom (CPF XXX.357.109-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente plano de ação com vistas à adoção de medidas efetivas para a identificação dos imóveis rurais destinados à reforma agrária, bem como seu consequente registro contábil em valores atualizados, para que os demonstrativos contábeis da unidade reflitam o real patrimônio sob sua responsabilidade, em cumprimento ao item 9.2.6 do Acórdão 557/2004-TCU-Plenário e aos arts. 98 e 102, II, "a", do Regimento Interno - Portaria Incra 338/2018, de 9/3/2018; 1.9. dar ciência à Superintendência Regional do Incra no Estado do Paraná sobre as seguintes impropriedades detectadas durante o exercício de 2017: 1.9.1. não adoção de procedimentos iniciais e necessários para aquisição de imóveis amparados por instrumentos de planejamento atualizados e da atuação sem o conhecimento do total de imóveis já adquiridos pela Superintendência fere o art. 111, inciso II, alíneas "a" e "g", do Regimento Interno do Incra (Portaria Incra 49/2017), o art. 35 do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), c/c art. 2o do Decreto-Lei 1.110/1970, além do art. 2o da Portaria MDA 6/2013, do Módulo I do Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial, aprovado pela Norma de Execução Incra/ST 52/2006, e o art. 2o e § 2o do art. 3o da Instrução Normativa Incra 83/2015; 1.9.2. não observância do princípio da segregação de funções, contrariando o art. 8o, incisos I, V e VII, §1o, do Decreto 6.976/2009, o item 3.9.1 da Macrofunção SIAFI 02.03.14 - Conformidade de Registro de Gestão e o art. 11, inciso III, alínea "b", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 01/2016; 1.9.3. morosidade na análise de prestação de contas das entidades convenentes, em desacordo com a legislação que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira (art. 31 da Instrução Normativa STN 01/1997, art. 60 da Portaria Interministerial 127/2008, art. 76 da Portaria Interministerial 507/2011, e art. 64 da Portaria Interministerial 424/2016); 1.9.4. inconformidades que impactam significativamente na fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade; 1.9.5. ausência de apurações e julgamentos tempestivos e demora excessiva para realizar designações de comissões e seus respectivos membros, em desacordo com art. 130, inciso XIV, do Regimento Interno do Incra (Portaria Incra 49/2017), e art. 4o da Portaria Incra 191/2009.